Tribunal: TJBA
Processo: 0578625-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578625-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, THAIS GONSALVES DOS SANTOS, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, DANIELA MUNIZ GONCALVES, THAIS GONSALVES DOS SANTOS

EMENTA
:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Seguro Obrigatório DPVAT). Acidente envolvendo ciclomotor. Alegação de ausência de cobertura securitária. Insubsistência. Complementação do valor da indenização. Juros remuneratórios. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de
R$ 3.881,25
, a título de complementação do seguro obrigatório
DPVAT
, bem como ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
, fixados em 20% do valor da causa, repartidos entre as partes.

2.
A seguradora ré apelou sustentando
ausência de cobertura securitária
para o veículo ciclomotor não licenciado, ao passo que
o autor
interpôs recurso buscando a
inclusão de juros remuneratórios e indenização por danos morais
, sob alegação de pagamento a menor na via administrativa.

II. Questões em discussão

(i) Saber se o
veículo ciclomotor
envolvido no acidente está abrangido pela cobertura do
seguro obrigatório DPVAT
, ainda que não licenciado ou emplacado;
(ii) Verificar se há
direito à indenização suplementar
por perdas e danos, mediante aplicação de
juros remuneratórios
; (iii) Examinar se o
pagamento administrativo a menor
enseja
dano moral indenizável
.

III. Razões de decidir

3. O
art. 20, alínea “l”
, do
Decreto-Lei nº 73/1966
, e o
art. 4º, inciso V, da Resolução nº 154/2006 do CNSP
, incluem
motonetas e ciclomotores
entre os veículos abrangidos pelo
seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT)
. O
CONTRAN
, por sua vez, define o ciclomotor como veículo automotor de até 50cc e velocidade máxima de 50 km/h, enquadrando-o como veículo automotor de via terrestre.

4. A
ausência de licenciamento ou emplacamento
do veículo não constitui impedimento ao pagamento da indenização, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 257 do STJ
, segundo a qual “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

5. A perícia médica judicial comprovou a
invalidez parcial e permanente
do autor, estabelecendo nexo causal com o acidente, motivo pelo qual é devida a
complementação da indenização
nos termos da legislação aplicável.

6. Quanto ao pedido de
indenização por perdas e danos (juros remuneratórios)
, o
Código Civil
, em seu
art. 404, parágrafo único
, restringe sua aplicação a hipóteses em que comprovado prejuízo adicional, o que não ocorreu. A reparação integral se perfaz com o pagamento da indenização principal, acrescida de
correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso
e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, conforme
Súmula 426 do STJ
.
7. O
mero pagamento administrativo a menor
não caracteriza
dano moral
, pois constitui simples aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, conforme entendimento pacífico do
STJ.

IV. Dispositivo

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Mantida a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos legais citados
:
Decreto-Lei nº 73/1966, art. 20, alínea “l”; Lei nº 6.194/1974, arts. 2º e 5º; Código Civil, arts. 402, 404, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante
:
STJ, Súmula nº 257; STJ, Súmula nº 426; STJ, Súmula nº 474; TJ-CE, Apelação nº 0152390-17.2017.8.06.0001; TJ-PE, Apelação nº 0019850-13.2017.8.17.2001; TJ-BA, Apelação nº 0562507-29.2017.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.